Tribunal: TJES
Processo: 5004076-75.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004076-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FILIPE RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004076-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FILIPE RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS DANIEL PEREIRA GROLA - ES43271

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, proferida em ação penal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar em sede de reavaliação periódica, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A impetração sustentou, em síntese, ausência de fundamentação concreta e individualizada para a manutenção da prisão, falta de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de risco atual à instrução criminal, excesso de prazo na formação da culpa, relevância das condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se a decisão de manutenção da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, atual e individualizada; (ii) saber se os indícios de autoria são suficientes para sustentar a custódia cautelar; (iii) saber se há risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal; (iv) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; (v) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam os requisitos da prisão preventiva; e (vi) saber se as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são adequadas e suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige motivação concreta, atual e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, não se admitindo sua manutenção por mera reprodução automática de fundamentos pretéritos.

No caso, a decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata dos delitos imputados, tendo indicado a permanência da materialidade e dos indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, a pluralidade de agentes, o contexto de execução armada, a extrema violência do fato, a alegada vinculação a organização criminosa, o histórico criminal do paciente e a inadequação das medidas cautelares diversas, o que revela base empírica minimamente idônea para a preservação da custódia.

A contemporaneidade dos fundamentos cautelares restou evidenciada pela própria reavaliação judicial realizada em 27/02/2026, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a indicação de fato novo a cada revisão, desde que demonstrada, de modo fundamentado, a persistência do periculum libertatis.

A alegada fragilidade dos indícios de autoria, fundada na circunstância de parte dos elementos informativos decorrer de denúncia anônima e de relato indireto de testemunha preservada não ouvida em juízo, não conduz, por si só, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo quando a decisão menciona outros elementos coligidos na persecução penal, inclusive laudos periciais, certidão de óbito, exame em local de homicídio e narrativa acusatória individualizada.

Em sede de habeas corpus, não cabe revolvimento aprofundado do conjunto probatório para definição conclusiva acerca da autoria, bastando, para a prisão preventiva, juízo cautelar de probabilidade, e não certeza condenatória.

Ainda que se enfraqueça o fundamento relacionado à conveniência da instrução criminal, subsiste motivação autônoma e suficiente vinculada à garantia da ordem pública, extraída do modus operandi atribuído aos agentes, da violência concreta dos fatos e da periculosidade revelada pelo contexto delitivo.

O excesso de prazo na formação da culpa não se reconhece por critério meramente aritmético, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente da complexidade da ação penal, do número de réus, da pluralidade de crimes imputados, da quantidade de vítimas e da necessidade de produção probatória extensa, circunstâncias verificadas nos autos.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito e alegada primariedade, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes quando o contexto fático descrito indica gravidade concreta acentuada, atuação em grupo, uso de armas e risco efetivo à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento: a manutenção da prisão preventiva é legítima quando a decisão de reavaliação periódica apresenta fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, apoiada na persistência dos indícios de autoria e no risco à ordem pública extraído das circunstâncias reais do fato, não sendo suficientes, para afastá-la, alegações de condições pessoais favoráveis, suposta fragilidade parcial dos elementos informativos ou pretensão de substituição por cautelares diversas, especialmente em ação penal complexa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Filipe Rodrigues Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, em razão da decisão proferida nos autos da ação penal nº
0005727-70.2021.8.08.0012
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a custódia cautelar do paciente.

Narra a impetração que o presente
writ
não se confunde com anterior
habeas corpus
, porquanto se volta contra novo ato coator, consubstanciado na decisão de 27/02/2026, proferida em sede de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa, em síntese, ausência de fundamentação concreta e individualizada para manutenção da custódia, ao argumento de que a decisão impugnada teria se limitado a reproduzir fundamentos genéricos, baseados na gravidade do delito, em suposta vinculação do paciente a organização criminosa, em histórico criminal e na complexidade do feito, sem indicação de risco atual decorrente da liberdade.

A defesa também alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, afirmando que não foram apontados fatos novos ou elementos atuais aptos a evidenciar a persistência do
periculum libertatis
.

Aduz, ainda, fragilidade dos indícios de autoria, ao fundamento de que os elementos atribuídos ao paciente decorreriam exclusivamente da fase inquisitorial, consistentes em denúncia anônima e no depoimento da testemunha preservada 02, a qual teria apenas relatado ter “ouvido dizer” que o denunciado conduzia um dos veículos utilizados no crime.

Acrescenta que, ao longo de seis audiências de instrução, não foi possível localizar referida testemunha, circunstância que levou o Ministério Público a desistir, por ora, da respectiva oitiva em juízo.

Prossegue a impetração sustentando inexistência de risco concreto à instrução criminal, inexistência de justa causa para manutenção da prisão e excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que o paciente permanece segregado cautelarmente há mais de quatro anos, sendo a demora processual atribuída a circunstâncias alheias à atuação defensiva.

Invoca, ainda, condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa e trabalho lícito, requerendo, ao final, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, subscrito pelos Procuradores de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Marcia Jacobsen, José Claudio Rodrigues Pimenta, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Altamir Mendes de Moraes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004076-75.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FILIPE RODRIGUES PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS DANIEL PEREIRA GROLA - ES43271

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Filipe Rodrigues Pereira, voltado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos da ação penal nº 0005727-70.2021.8.08.0012, por meio da qual foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta e contemporânea, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência de risco atual à instrução criminal, excesso de prazo na formação da culpa, relevância de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, revogação da custódia ou, subsidiariamente, substituição por cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O exame detido dos autos não revela constrangimento ilegal.

Começo pela alegação central de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade.

A impetração afirma que a decisão impugnada teria reiterado fórmulas genéricas, sem demonstrar risco atual decorrente da liberdade. Também invoca precedente do Supremo Tribunal Federal para sustentar que a contemporaneidade não se confunde com a data do fato, exigindo demonstração concreta de persistência do
periculum libertatis
.

A premissa jurídica é correta. A prisão preventiva não subsiste por inércia argumentativa nem por mera reprodução automática de fundamentos antigos. Exige motivação concreta, atual e individualizada. O ponto decisivo, contudo, está em saber se isso realmente faltou no caso. E, aqui, resposta é negativa.

A decisão de origem, ao menos no teor trazido a estes autos, não se limitou à gravidade abstrata do tipo penal. Registrou permanência da materialidade e dos indícios de autoria, mencionou extrema violência do delito, pluralidade de agentes, contexto de execução armada, histórica inserção do fato em disputa territorial vinculada, em tese, à organização criminosa, além de histórico criminal do paciente e inadequação das cautelares diversas.

Na decisão liminar proferida neste
writ
, ficou consignado, de forma convergente, que o juízo de origem “ressaltou que a ausência de oitiva de testemunha específica não tem, por si, força para neutralizar os demais elementos informativos que embasaram o decreto prisional” e “assentou, ainda, risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, supostamente praticados por vários agentes, com emprego de dissimulação, armamento pesado, extrema violência e em contexto de disputa territorial vinculada, em tese, à organização criminosa, além de registrar histórico criminal do paciente e inadequação das cautelares diversas”.

Não há, pois, motivação vazia. Há, sim, reavaliação com remissão a base empírica ainda reputada subsistente.

Também não procede a afirmação de que inexistiria contemporaneidade.

O ato apontado como coator é precisamente decisão proferida em 27/02/2026, em reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.

A atualidade, aqui, não decorre de fato novo indispensável em cada revisão, mas da demonstração de que razões cautelares permanecem hígidas. E foi exatamente isso que o juízo afirmou, ao consignar persistência da materialidade, dos indícios de autoria e do risco à ordem pública. Eventual discordância defensiva com essa conclusão não transforma, por si, fundamentação concreta em fórmula vazia.

Passo à tese de fragilidade dos indícios de autoria.

A defesa assevera que a imputação dirigida ao paciente repousa apenas em denúncia anônima e em relato indireto da testemunha preservada 02, não judicializado, o que esvaziaria o suporte cautelar. O argumento não convence.

É verdade que a defesa trouxe à colação o termo de declaração da testemunha preservada 02, destacando trechos que reputa frágeis.

De fato, o documento contém referências nitidamente indiretas, como quando a depoente afirma ter “escutado comentários” e que teria “ouvido dizer” que determinados indivíduos participaram do crime.

Consta, ainda, no resumo defensivo, que essa testemunha “afirma ter ‘ouvido dizer’ que o denunciado estaria na condução de um dos veículos”.

Esse dado, isoladamente considerado, não ostenta densidade máxima. Também é correto afirmar que o Ministério Público desistiu, por ora, da oitiva judicial dessa testemunha, consignando: “considerando a dificuldade em localizar às testemunhas LIDIA ALVES FRANCISCO e TESTEMUNHA PRESERVADA 02, o Ministério Público desiste, por ora, de suas oitivas em juízo, resguardando-se na possibilidade de ouvi-las em plenário caso sejam localizadas”.

Nada obstante, a conclusão pretendida pela defesa parte de premissa incompleta.

A ausência de oitiva judicial da testemunha preservada 02 e a natureza indireta de parcelas do relato não significam, automaticamente, inexistência de indícios suficientes para fins cautelares.

A própria decisão liminar já destacou que a não inquirição dessa testemunha “não tem, por si, força para neutralizar os demais elementos informativos que embasaram o decreto prisional”. E as informações da autoridade coatora, demonstram que o quadro probatório não se resume àquela declaração.

Há laudo cadavérico, laudos de lesões corporais, exame em local de homicídio, certidão de óbito, laudos de arma de fogo, material e microcomparação balística, além de narrativa acusatória detalhada descrevendo atuação conjunta de diversos agentes, com divisão de tarefas, uso de armas, execução em via pública, lesões em terceira pessoa e agressões posteriores contra gestante.

Em análise da documentação acostada, ao menos neste momento, evidencia-se imputação individualizada, ainda que sujeita, naturalmente, ao crivo exauriente da instrução e ao julgamento próprio do Tribunal do Júri.

Em sede de
habeas corpus
, não cabe revolvimento aprofundado do acervo para definir, desde logo, grau final de convencimento sobre autoria. Exige-se, para prisão preventiva, juízo cautelar de probabilidade, não certeza condenatória. E, à luz do que consta destes autos, esse patamar mínimo não se mostra ausente.

Também não prospera a tese de inexistência de risco concreto à instrução criminal.

Na verdade, a própria impetração desloca foco para argumento de que já não haveria testemunha relevante a proteger, porque a testemunha preservada 02 não foi localizada e o Ministério Público desistiu, por ora, da oitiva.

Ocorre que a prisão não foi mantida com fundamento exclusivo na conveniência da instrução.

O vetor central identificado no ato coator é garantia da ordem pública, a partir da gravidade concreta do fato, do modus operandi, da pluralidade de agentes, do emprego de armamento e da periculosidade revelada pelo contexto.

Desse modo, ainda que enfraquecido o fundamento atinente à instrução, remanesce base cautelar autônoma suficiente, desde que concretamente motivada, como ocorreu.

A gravidade concreta, aqui, não foi utilizada como expressão retórica.

A narrativa acusatória descreve suposta ação concertada de vários agentes, inclusive adolescentes, com prévio ajuste, divisão de tarefas, dissimulação por meio de roupas imitando uniforme policial, diversos disparos em via pública, homicídio consumado, homicídio tentado, lesões em terceira pessoa, agressões contra mulher grávida e roubo subsequente.

Consta, ainda, em tese, o recolhimento de estojos de diversos calibres no local e referência pericial vinculando arma apreendida com corréu a parte dos projéteis e estojos relacionados ao fato.

Em casos dessa natureza, a forma de execução projeta risco concreto à ordem pública e autoriza segregação cautelar quando associada a indícios de participação. Não se trata de invocar o
nomen juris
do delito, mas de valorar circunstâncias empíricas da conduta narrada.

A defesa insiste, ainda, na ausência de justa causa para prisão, sustentando que a vítima não teria reconhecido o paciente e que elementos de incriminação seriam frágeis.

Também aqui não vislumbro ilegalidade patente.

O
habeas corpus
não se presta, como regra, à substituição do juízo natural da causa para reexame verticalizado do conjunto probatório, sobretudo em ação penal complexa, com pluralidade de réus e crimes dolosos contra a vida, submetidos ao rito do júri.

Questões ligadas à suficiência final do acervo, à confiabilidade comparada de relatos e ao peso de eventual ausência de reconhecimento demandam instrução e cotejo integral de prova, providência incompatível com cognição estreita do remédio constitucional. O que se analisa, neste momento, é se a custódia se apoia em base minimamente idônea e em motivação concreta. E resposta, repito, é afirmativa.

Quanto ao alegado excesso de prazo, igualmente não identifico constrangimento ilegal.

O paciente está preso cautelarmente há lapso expressivo, ponto que merece, sim, atenção do Judiciário. Todavia, análise de excesso de prazo não se faz por critério matemático puro.

A jurisprudência pátria consolidou a compreensão de que a aferição deve considerar peculiaridades do caso, complexidade do feito, número de acusados, quantidade de atos instrutórios, incidentes processuais e eventual contribuição das partes para marcha procedimental.

Aqui, trata-se de ação penal de elevada complexidade, com oito réus, crimes múltiplos, pluralidade de vítimas, participação de adolescentes e necessidade de produção de prova pericial e oral extensa. O termo de audiência juntado evidencia realização de ato instrutório em 02/03/2026.

No que toca às condições pessoais favoráveis, a impetração menciona primariedade, residência fixa e trabalho lícito, tendo inclusive juntado comprovante de endereço.

Esses elementos, embora relevantes, não têm força automática para afastar prisão preventiva quando presentes requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

A jurisprudência é estável nesse sentido. O vínculo residencial, ocupação lícita e ausência de condenação definitiva podem ser sopesados, mas não prevalecem sobre dados concretos que indiquem risco à ordem pública.

No caso, além de o comprovante de residência apenas indicar enraizamento local, sem infirmar fundamentos cautelares, o juízo de origem ainda fez referência a histórico criminal do paciente, dado que reduz intensidade persuasiva da alegada primariedade como vetor de soltura.

No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Também aqui não há espaço para acolhimento.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP têm cabimento quando suficientes e adequadas à contenção do risco processual identificado.

Diante de quadro fático descrito nos autos — homicídio qualificado consumado, tentativa de homicídio, lesões, roubo, associação criminosa, corrupção de menores, atuação em grupo, uso de armas e extrema violência —, não se mostra desarrazoada a conclusão de que cautelares menos intensas seriam insuficientes.

A decisão liminar foi expressa ao apontar “inadequação das cautelares diversas”. Não há, na impetração, elemento novo de peso capaz de alterar esse juízo.

Não desconheço que a defesa construiu tese articulada em torno da perda de relevo da testemunha preservada 02. Ocorre que, ainda sob esse enfoque, pretensão não merece acolhida.

A desistência ministerial foi expressamente feita “por ora”, com ressalva de futura oitiva em plenário caso a testemunha seja localizada.

Mais importante: a ausência de reprodução judicial desse depoimento, até aqui, não extingue materialidade, não apaga contexto de violência extrema, nem neutraliza, de modo automático, outros elementos informativos coligidos ao feito.

Em
habeas corpus
, somente ilegalidade manifesta autoriza trancamento ou soltura, contra quadro cautelar concretamente fundamentado. Não é essa a hipótese.

Por essas razões, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)